Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TAXA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA EM MORA. AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. SELIC. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. VIGÊNCIA. FIXAÇÃO UTILIZADA COMO PARÂMETRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Cuida-se de avaliar a taxa de juros e correção monetária a serem aplicados aos títulos de crédito em cumprimento de sentença na 1a instância, decorrentes de ação monitória na qual não houve estipulação de taxa de juros e correção monetária a ser aplicada à dívida em mora.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ possui entendimento de que, ausente estipulação expressa, deve-se aplicar a taxa SELIC - que já engloba os juros moratórios mais a correção monetária - às notas promissórias executadas na vigência da atual legislação civil, consoante determina o artigo 406 do Código Civil, o qual prescreve que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.